Tribunal: TJSP
Processo: 9053645-06.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do juízo de conformidade, se o caso – Execução Fiscal – Contra r. decisão do Juízo da Vara das Execuções Fiscais Estaduais que vislumbrou a prescrição no processo, uma vez que a empresa devedora já foi citada há mais de cinco anos e indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação - Alegação da

Ementa:

ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do juízo de conformidade, se o caso – Execução Fiscal – Contra r. decisão do Juízo da Vara das Execuções Fiscais Estaduais que vislumbrou a prescrição no processo, uma vez que a empresa devedora já foi citada há mais de cinco anos e indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação - Alegação da Fazenda da não ocorrência da prescrição, bem como de ausência de inércia do Estado e que o termo inicial da prescrição se dá quando da dissolução irregular juntamente com a inércia da Fazenda – Acórdão que, por V.U., negou provimento ao recurso - Decisão que deve ser adequada, pois não ultrapassados cinco anos da comprovação da prática do ato que inviabilizou a satisfação do crédito tributário, tampouco verificada a inércia da exequente – Agravo do Estado que deve ser provido, afastando-se o instituto da prescrição, com alteração do termo inicial prescricional – Adequação ao REsp no 1.201.993/SP, Tema 444/STJ, DJE 12/12/2019 -

Decisão adequada
Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo provido